Tribunal: STM
Processo: 7001154-77.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001154-77.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/06/2020 a 10/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimentodo Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar para condenar o ex-Sd Ex WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS
à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 240,
caput, do CPM, em regime prisional inicialmente aberto e com o direito de
recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do Código de
Processo Penal Militar, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, por
força do art. 611 do mesmo Diploma Legal, nos termos do voto do Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bae26829
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001154-77.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS, ex-Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O militar que encontra objeto perdido, dentro da Organização Militar,
tem obrigação de reportar o fato aos superiores hierárquicos e envidar
esforços para que o proprietário seja localizado, sob pena de praticar o
delito de furto.
2. O furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o
patrimônio da vítima, mas, também, a disciplina e a hierarquia.
Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado, o
que impede a aplicação do Princípio da Insignificância.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar para condenar o ex-Sd Ex WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 240, caput, do CPM, em regime
inicialmente aberto e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar,
devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a
obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, por força do art.
611 do mesmo Diploma Legal. .
Brasília-DF, 10 de junho de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, inconformado com a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que absolveu o ex-Sd Ex
WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS do delito previsto no art. 240, caput, do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Narra a Exordial Acusatória (Processo Relacionado - Evento 1 - Vol. 1), in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bae26829
"(...) No dia 29 de agosto de 2016, entre as 08h00 e 01h00, nas dependências do 37º
Batalhão de Infantaria Leve, o ora denunciado, que à época era soldado do Exército do
efetivo da referida Organização Militar, subtraiu o aparelho celular marca Samsung
Galaxy AS Dourado, IMEI nº 356013070687291, com linha da operadora Vivo,
pertencente ao soldado Wesley Alberto de Campos Lima.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta das 08h00, o soldado Wesley
guardou o citado aparelho em seu armário no alojamento dos soldados, dentro de uma
mochila, tendo se ausentado do local para as atividades de rotina no expediente da OM.
Ao retornar ao mencionado armário, por volta das 10h00, o militar constatou o
desaparecimento do celular. Em seguida, o referido soldado efetuou buscas no local e
questionou seus colegas acerca do aparelho, não logrando êxito na localização do
celular.
Consta dos autos que o militar não comunicou formalmente a mencionada subtração a
seus superiores (Evento 9). Dois dias após o furto, registrou a ocorrência na Delegacia
de Polícia de Lins.
A autoridade policial civil apurou que no aparelho furtado foi instalado uma linha
telefônica em nome de Zenalício Fernandes de Souza. Ao ser inquirido sobre o fato,
Zenalício declarou que havia adquirido um chip de celular e o cedido à sua neta, Patrícia
Sousa Oliveira. Inquirida, Patrícia declarou que, após receber o mencionado chip com a
linha celular, deu-o de presente ao namorado Erick Mateus Santos Pereira (Evento 1, fls.
23).
De outra feita, Erick Mateus Santos Pereira afirmou à autoridade policial que
efetivamente ganhou o chip de sua namorada, vindo a instalá-lo em um aparelho celular
que adquirira do ora denunciado, amigo de longa data, mediante troca por um aparelho
mais antigo e pagamento complementar de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Erick ainda relatou que, na oportunidade em que efetuou a troca, o denunciado lhe
garantiu que a origem do celular era lícita. Posteriormente, foi procurado por policiais
civis, os quais lhe informaram tratar-se de produto de furto, razão pela qual
prontamente restituiu o aparelho à vítima. Transcorridos alguns dias da devolução do
aparelho, o denunciado o procurou, ocasião em que lhe forneceu um outro aparelho
celular, similar ao que haviam negociado (Evento 1, fls. 24).
Ao ser interrogado no curso do IP, o ora denunciado alegou que encontrou o aparelho
celular no interior de uma viatura militar, mais especificamente sobre o banco dianteiro
do passageiro, tendo guardado o aparelho com a intenção de usá-lo ou vendê-lo, tendo
realizado a venda posteriormente ao seu amigo Erick (Evento 1, fls. 15).
O aparelho foi apreendido (Evento 1, fls. 9) e restituído a Wesley Alberto de Campos
Lima (Evento 1, fls. 10), sendo avaliado em R$ 1000,00 (mil reais) (Evento 1, fls. 40).
Dessa forma, com a conduta acima descrita, o ora denunciado, agindo de forma livre e
consciente, ao subtrair para si coisa alheia móvel, incorreu no delito de furto. (...)"
A Denúncia foi recebida em 20 de junho de 2018 (Processo Relacionado - Evento 1 - Vol. 2).
O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 28 de fevereiro de 2017, conforme
consta no Ofício nº 071 - Ass Jurd/37ºBIL, de 20 de setembro de 2017 (Processo Relacionado 7000071-
97.2018.7.02.0002 - Evento 1 - Vol. 1 - fl. 62).
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 -
Evento 164 - Vídeos 1 a 6), o Acusado negou serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia.
Confessou, apenas, ter encontrado o celular perdido dentro de uma viatura Marruá, próximo ao banco,
caído no chão, quando estava saindo de serviço, bem como tê-lo vendido para saldar dívidas.
O MPM arrolou como testemunhas o Ofendido ex-Sd Ex WESLEY ALBERTO CAMPOS DE LIMA e o ex-Sd Ex
ERICK MATEUS SANTOS PEREIRA.
A Defesa não arrolou testemunhas.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Processo Relacionado 7000103-
05.2018.7.02.0002 - Evento 170 - Vol. 1).
Em Alegações Escritas (Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 - Evento 174 - Vol. 1)
o Parquet, em síntese, reforçou os fatos narrados na Exordial Acusatória e, diante das oitivas, concluiu ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bae26829
o Acusado culpado, pois a versão apresentada por ele em juízo é discrepante daquela informada pelo
Ofendido. Aduziu, ainda, que o Acusado encontrou o celular dentro da viatura de serviço e não reportou o
fato aos seus superiores para que o dono do objeto fosse encontrado dentro do quartel.
Por fim, destacou serem as provas produzidas suficientes para a formar a convicção do juízo acerca da
autoria e da materialidade do fato, estando ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude e
culpabilidade que possam socorrer o Réu e pugnou pela procedência do pedido formulado pela acusação.
A DPU, por sua vez, em suas Alegações Escritas (Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 -
Evento 177 - Vol. 1), preliminarmente, suscitou a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército para julgar o Acusado, por ter sido licenciado, posteriormente ao fato, das fileiras da Força
Terrestre. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, aplicando-se o Princípio da
Insignificância, diante da inexpressividade da lesão. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do
crime de furto para o delito de apropriação de coisa achada, previsto no art. 249, parágrafo único, do
CPM
Na Sentença (Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 - Evento 220 - Vol. 1), o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por maioria dos votos (4x1), julgou improcedente o pedido
formulado na Denúncia e absolveu o ex-Sd Ex WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
A Sentença foi publicada em 12 de setembro de 2019, intimando-se a DPU em 22 de setembro de 2019
(Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 - Evento 225) e o MPM em 13 de setembro de 2019
(Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 - Evento 223).
Irresignado com a Decisão, o MPM interpôs, em 18 de setembro de 2019, tempestivamente, o presente
Recurso (Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 - Evento 224 - Vol. 1), por intermédio do
Promotor de Justiça Dr. LUÍS ANTÔNIO GRIGOLETTO.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 4), o Parquet pugna pela reforma da Sentença para que o Acusado seja
condenado pela prática do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar alegando, para tanto,
estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sendo evidente o dolo do
Acusado de apossar-se de coisa alheia para lograr proveito econômico.
Em Contrarrazões (Evento 1 - Vol. 5), a Defesa, requer o desprovimento do apelo ministerial e a
manutenção da Sentença, tendo em vista inexistir um suporte probatório mínimo que justifique o decreto
condenatório.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, opina pelo conhecimento e provimento do Apelo (Evento 6 - Vol. 1).
É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, inconformado com a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que absolveu o ex-Sd Ex
WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS do delito previsto no art. 240, caput, do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em suas Razões (Evento 1 - Vol. 4), o Parquet pugna pela reforma da Sentença para que o Acusado seja
condenado pela prática do delito previsto no art. 240 do CPM, alegando, para tanto, estarem
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sendo evidente o dolo do Acusado de
apossar-se de coisa alheia para lograr proveito econômico.
Consta nos autos que no dia 29 de agosto de 2016, no 37º Batalhão de Infantaria Leve, localizado em
Lins/SP, o Ofendido ex-Sd Ex WESLEY ALBERTO CAMPOS DE LIMA, por volta das 8h, guardou o aparelho

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bae26829
celular dentro de uma mochila em seu armário e se ausentou do local para cumprir o serviço para o qual
havia sido escalado. Ao retornar ao alojamento, aproximadamente às 10h, constatou o desaparecimento
de seu aparelho telefônico, mas não comunicou formalmente o fato no quartel.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 - Evento 1 - Vol. 1), dois dias
após o furto, a vítima registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, em Lins/SP, o que
deflagrou o início da investigação criminal. Assim, foi apurado que no aparelho furtado havia sido
instalada uma linha telefônica em nome de ZENALÍCIO que, quando inquirido, no Inquérito Policial,
declinou ter adquirido um chip com a linha nova e o cedido à sua neta PATRÍCIA. Por sua vez, ela relatou
ter dado o chip ao namorado ERICK.
Ao ser inquirido, ERICK confirmou ter instalado um novo chip no aparelho adquirido do Acusado, seu
amigo de longa data. Afirmou, ainda, ter dado como pagamento seu aparelho celular antigo mais uma
quantia, em espécie, correspondente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Aduziu, por fim, ter restituído
o aparelho à vítima, após ter tomado ciência de que o bem era produto de furto.
O Acusado, por seu turno, desde o Inquérito Policial, garante não ter furtado o celular do armário do
Ofendido, mas tê-lo encontrado dentro de uma viatura Marruá do Exército Brasileiro, utilizada para
transportar as tropas para deslocamentos de postos de serviços.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu que, embora não tenha confessado ter furtado o
celular de dentro do armário do Ofendido, admitiu em Juízo ter encontrado o aparelho no chão da viatura
Marruá, dentro da Organização Militar e, mesmo tendo a possibilidade de encontrar o verdadeiro
proprietário, optou por subtrair coisa alheia móvel, com a finalidade de obter proveito econômico e saldar
dívidas pessoais.
Devidamente citado, qualificado e interrogado (Processo Relacionado 7000103-05.2018.7.02.0002 -
Evento 164 - Vídeos 1 a 6), o Acusado afirmou não serem verdadeiros os termos da Denúncia. Reforçou a
informação de que teria encontrado o aparelho celular na viatura Marruá. Sobre os fatos, informou estar
saindo de serviço e o Ofendido entrando e, ao ingressar na viatura, avistou o celular no chão, guardou
consigo e não comunicou o fato a ninguém. Alegou ter se apossado do celular com a finalidade de vendê-
lo para saldar dívidas.
Confirmou ter vendido o aparelho telefônico ao ex-Sd Ex ERICK com a informação que teria encontrado o
celular e afirmou que, até então, não tinha conhecimento de que o aparelho pertencia ao Ofendido.
Declarou não frequentar o mesmo alojamento que a vítima, pois, na época, ele era Soldado antigo e o
Ofendido recruta, sendo proibido o trânsito entre os alojamentos e, por isso, não poderia ter acesso ao
armário do colega.
Questionado, respondeu ter encontrado o celular desligado, tendo reconfigurado o aparelho para vendê-
lo e recebido outro aparelho usado, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), em troca, além de uma
quantia, em espécie, correspondente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Declarou, ainda, não ter
conhecimento do caráter ilícito de seu ato.
Questionado pela DPU, garantiu não ter acesso ao alojamento do Ofendido, bem como não ter
conhecimento de que havia problemas no cadeado de seu armário.
Por seu turno, o Ofendido e a testemunha, ouvidos em Juízo, assim se manifestaram quanto ao fato,
vejamos:
O Ofendido ex-Sd Ex WESLEY ALBERTO CAMPOS DE LIMA (Processo Relacionado 7000103-
05.2018.7.02.0002 - Evento 88 - Vídeos 1 a 5) confirmou as informações contidas na Denúncia. Explicou
ter percebido o desaparecimento de seu telefone no dia em que estava saindo de serviço. Afirmou ter
estado na viatura Marruá juntamente com o Acusado no dia anterior, quando estava entrando de serviço.
Afirmou ter conversado com o Acusado sobre o ocorrido, após descobrir que ele havia vendido o aparelho
telefônico, momento no qual o Réu confessou ter encontrado o telefone na viatura Marruá.
Questionado pela DPU, afirmou não frequentar o mesmo alojamento do Acusado, mas já o havia visto por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bae26829
lá, pois tinham liberdade de acesso. Alegou, ainda, estar o cadeado de seu armário com defeito, mas
somente ele próprio conhecia.
Por sua vez, a Testemunha ex-Sd Ex ERICK MATEUS SANTOS PEREIRA (Processo Relacionado 7000103-
05.2018.7.02.0002 - Evento 89 - Vídeos 1 e 2) asseverou em Juízo ter comprado do Acusado o aparelho
telefônico furtado, após se certificar de que não se tratava de um objeto roubado ou produto de algum
crime. Afirmou ter adquirido o aparelho e permanecido com ele por 2 (dois) meses, aproximadamente,
quando a autoridade policial civil o inquiriu e apreendeu o telefone. Alegou, ainda, ter conversado com o
Acusado, após a descoberta do furto, momento no qual o Réu manteve a tese de que não teria
conhecimento da origem criminosa do aparelho, mas que havia apenas o encontrado dentro do quartel
em uma viatura de serviço.
Desse modo, ao subtrair para si o celular do Ofendido, tendo, inclusive, obtido proveito econômico com a
venda do bem móvel alheio, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 240 do Código Penal Militar,
não existindo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade capaz de beneficiá-lo.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Acusado na hipótese dos autos, tendo em vista ter o
Réu, de maneira livre e consciente, subtraído o celular do Ofendido do interior de uma viatura Marruá,
dentro de uma Organização Militar.
Podendo reportar o fato aos seus superiores e encontrar o dono do aparelho, escolheu subtrair para si o
aparelho telefônico, com o objetivo obscuro de receber vantagem e tirar proveito econômico com o bem
que sabia ser de propriedade alheia. Tal conduta jamais pode ser admitida dentro da caserna. Além de
criminosa, põe em xeque os pilares da hierarquia e da disciplina, que fundamentam o comportamento de
qualquer militar.
Portanto, a materialidade do delito, previsto no art. 240 do CPM, foi suficientemente comprovada.
Assim, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, imperativa a reforma da Sentença absolutória.
Dessa forma, passo à dosimetria da pena.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM favoráveis ao Acusado, fixo
a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Deixo de aplicar a circunstância atenuante, prevista no inciso I do art. 72 do CPM, no que se refere ao
fato de o Acusado contar com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, tendo em vista a
fixação da pena-base no mínimo legal cominada à espécie.
Assim, diante da ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas
especiais de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime aberto e sendo assegurado ao Réu o direito de recorrer em liberdade.
Presentes os requisitos autorizadores, concedo ao ex-Sd Ex WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do Código de
Processo Penal Militar, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da
alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, e designo o
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória,
por força do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para condenar o ex-Sd Ex WEVERTON GUSTAVO RODRIGUES DIAS à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no crime previsto no art. 240, caput, do CPM, em regime prisional inicialmente aberto e
com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do Código de Processo Penal Militar, devendo
cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM para presidir a audiência admonitória, por força do art. 611 do mesmo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:02:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bae26829
Diploma Legal.